Tribunal: TJBA
Processo: 8003045-66.2019.8.05.0074
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003045-66.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DIAS D' ÁVILA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIA DE GOVERNO DO MUN. DE DIAS D'ÁVILA/BA e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DOAÇÃO COM ENCARGO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

Caso em exame

A Fundação Presidente Mário Soares impetrou mandado de segurança contra ato da Secretária de Governo do Município de Dias D'Ávila/BA, que negou o alvará de construção para uma escola de artesanato. A negativa administrativa fundamentou-se na suposta ilegalidade da doação do terreno, realizada em 1987 pelo Município à Sociedade Amigos de Dias D'Ávila, e posteriormente doada por esta à Fundação impetrante em 1989.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, e julgou extinto o feito com resolução de mérito, reconhecendo o direito da impetrante à expedição do alvará, sem a imposição de multa cominatória.

Questão em discussão

I. Validade e eficácia da doação do terreno à Impetrante, e a alegada prescrição do direito de revogação da doação por inexecução de encargo.

II. Configuração de direito líquido e certo à expedição do alvará de construção, ante a recusa administrativa.

III. A adequação da manutenção da sentença de primeiro grau, inclusive quanto ao afastamento da multa cominatória.

Razões de decidir

A doação do terreno pelo Município à Sociedade Amigos de Dias D'Ávila em 1987, e subsequentemente à Fundação Presidente Mário Soares em 1989, foi devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Este registro confere a necessária publicidade e a presunção de veracidade aos atos translativos de propriedade.

A pretensão de revogação de doação por inexecução de encargo, sob a égide do Código Civil de 1916, que se aplicava ao período dos fatos, submete-se ao prazo prescricional vintenário previsto no seu artigo 177, e não ao prazo ânuo do artigo 178, § 6º, inciso I, que se aplicava especificamente à revogação por ingratidão.

Considerando que a doação à impetrante e o respectivo registro ocorreram em 1989, e o pedido de alvará se deu em 2019, o lapso temporal de mais de trinta anos desde a concretização da doação ultrapassa de forma considerável o prazo prescricional vintenário, implicando a extinção do direito de revogação por prescrição.

A negativa administrativa do alvará de construção, fundamentada na suposta ilegalidade da doação e desvio de finalidade, desconsidera o fato de que o próprio pedido de alvará tem como objetivo o cumprimento do encargo de construir a escola de artesanato, conforme previsto na lei de doação.

A autoridade administrativa, no âmbito de suas atribuições para expedição de alvarás, não detém competência para desconstituir um ato jurídico de doação que já se encontra consolidado e devidamente registrado em cartório. Sua atuação deve se limitar à análise dos requisitos técnicos e urbanísticos para a concessão da licença.

A conduta do Município, ao negar o alvará com base em um suposto descumprimento do encargo, enquanto o alvará é a condição para o cumprimento desse mesmo encargo, configura um manifesto comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade que devem nortear a administração pública. O ato coator representa, assim, uma indevida ingerência na esfera de direito líquido e certo da impetrante, que comprovou atender aos requisitos para a obtenção da licença.

A expedição e entrega do alvará de construção pelo Município no curso do processo, embora tardiamente, demonstra o reconhecimento do pedido formulado pela impetrante e o cumprimento da obrigação principal que era objeto do mandado de segurança.

O afastamento da multa cominatória (astreintes) pela sentença recorrida também se mostra adequado, uma vez que a finalidade precípua da multa é compelir o devedor a cumprir a ordem judicial. Tendo a obrigação sido satisfeita, ainda que após o prazo inicialmente fixado, a coerção através da multa perde seu objetivo, não havendo justa causa para sua manutenção ou execução por período posterior ao cumprimento da obrigação.

Remessa necessária conhecida para CONFIRMAR INTEGRALMENTE a sentença de primeiro grau, que concedeu a segurança pleiteada e reconheceu o direito da Fundação Presidente Mário Soares à expedição do alvará de construção requerido, julgando extinto o feito com resolução de mérito, sem imposição de multa cominatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8003045-66.2019.8.05.0074, em que figuram como Juízo Recorrente o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DIAS D' ÁVILA, e como Recorridos a SECRETÁRIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA/BA e o MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA, sendo Impetrante a FUNDACAO PRESIDENTE MARIO SOARES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER da remessa necessária e, no mérito, CONFIRMAR INTEGRALMENTE a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3